Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REPARAÇÃO DE IMÓVEL DO CONDOMÍNIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A ação de obrigação de fazer fora ajuizada no ano de 2019 sem a cumulação de pedidos de qualquer modalidade de tutela antecipada, de forma que a formulação de pedido para a concessão de tutela de urgência incidental, já no curso do processo, compreende-se como vinculada à superveniência de fato novo, que tenha modificado a situação fática outrora estabilizada.
3. Ausente a alegação e comprovação de danos causados aos moradores ou de risco à estrutura predial, mas somente arguição de descumprimento das normas de construção, inexiste demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.